Tribunal: TJDFT
Processo: 0737290-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0737290-09.2018.8.07.0001 APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQS 303 APELADO: THEREZINHA LOPES RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Defiro o pedido formulado na petição Id. 41374795 e determino a retirada do recurso da pauta de julgamento agendada para o dia 7.12.2022. Inclua a Secretaria o presente processo na pauta de julgamento seguinte, atentando-se, também, para os pedidos de sustentação oral (Ids. 41224025 e 41374795). Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora